Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704979-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEYLA PINTO BATISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SHEYLA PINTO BATISTA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada pela apelante, reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não recolheu o devido preparo, requerendo, nas razões recursais, a concessão da gratuidade de justiça. No entanto, deixou de juntar aos autos documento comprobatório a embasar o pedido. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção do referido benefício. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora